Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-75.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Reconhecimento parcial dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento parcial dos embargos, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.